Tribunal: TJDFT
Processo: 0712633-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DESPACHO Em suas razões recursais, a agravada arguiu questão preliminar que, caso acolhida, poderá obstar o conhecimento do recurso. Desta forma, em atenção ao contraditório e à ampla defesa, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVERA Relator 0403